Tribunal: TJDFT
Processo: 0716628-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716628-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN MESSIAS LAUDELINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por LUAN MESSIAS LAUDELINO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos no 0704650-23.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante, cuja finalidade era declarar a nulidade do resultado do teste de aptidão psicológica, determinando-se a convocação para matrícula no curso de formação profissional do cargo de Policial Penal do Distrito Federal ou que fosse submetido a nova avaliação psicológica (ID 157225914, processo de referência). Relata o agravante (ID 46311053) que o art. 61 da Lei 4.949/2012 estabelece que o exame psicotécnico é aquele que emprega procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo, o que para o apelante não ocorreu no caso sub judice. Alega que segundo a jurisprudência atual o exame psicotécnico se submete à obrigatoriedade de previsão clara acerca do perfil profissiográfico do cargo em lei e no edital do certame. Argumenta que o art. 1o da Resolução do Conselho Federal de Psicologia no 02/2016 prescreve que a avaliação psicológica é baseada em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com o desempenho das atividades do cargo. À vista disso, alega que solicitou os fundamentos técnicos-científicos do perfil profissiográficos do cargo, mas não obteve resposta. Tece considerações acerca do Tema 338/STF que trata da necessidade de previsão em lei em sentido estrito para a realização de exame psicotécnico. Colaciona Julgados que entende aplicáveis à espécie. Destaca a Súmula 20 deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Aduz que sem detalhamento objetivo das atividades e das competências associadas ao cargo, que inclui os atributos psicológicos, é ilegal a avaliação psicológica, porque não é possível aferir se o perfil profissiográfico foi delineado com base em técnicas científicas. Alega, assim, que a banca examinadora não observou as normas que regulam o exame referido. Defende, além disso, a invalidade do laudo psicológico assinado por apenas um especialista. Para o agravante, o exame deveria ter sido realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, conforme o art. 62 da Lei 4.949/2012. Ressalta que em casos semelhantes há decisões provenientes desta Corte de Justiça no sentido de deferimento de tutela antecipada. Reforça que no caso o laudo teve a assinatura de apenas um profissional e que tal documento foi produzido em Maringá/PR. Diante disso, requer a declaração de nulidade do laudo do exame psicotécnico. Assinala, ainda, que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, na medida em que o procedimento administrativo inviabilizou o exercício do direito de defesa, porquanto alega que, apesar de ter tido acesso ao resultado do exame e realizado recurso administrativo, não teve acesso à cópia dos testes, questionários aplicados e ao estudo do perfil profissiográfico para o cargo. Nesse sentido, sustenta que o §1o do art. 63 da Lei 4.949/2012 lhe assegura o acesso a todo o processo envolvendo sua avaliação e que, no entanto, só pode ter acesso às folhas de respostas por alguns poucos minutos durante a entrevista devolutiva. Sustenta ainda que houve afronta ao §3 do art. 63 da Lei 4.949/2012 porque não teve acesso à identificação do profissional que julgou seu recurso administrativo. Requer, assim, a concessão liminar de tutela antecipada, para declarar a nulidade do ato de eliminação do certame na etapa de aptidão psicológica que o considerou inapto para o cargo, determinando-se, por conseguinte, a manutenção do agravante no certame, com a respectiva convocação para as etapas subsequentes. Assinala que a probabilidade está evidenciada com base na lei e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal-STF e Superior Tribunal de Justiça-STJ, bem como na súmula 20/TJDF, já o risco ao resultado útil do processo está fundado no risco do perecimento do direito invocado, na medida em que as fases do concurso são sucessivas e eliminatórias, e o curso de formação terá início em 15/05/2023. Posto isso, pugna pela concessão da tutela antecipada, para declarar nulo o ato de eliminação do certame e, com isso, ser convocado para o curso de formação ou, subsidiariamente, ser submetido à nova avaliação, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, requer o provimento do recurso para, confirmando a tutela requerida, reformar a decisão agravada. Dispensa de preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça (ID 157225914, autos de referência). É o relatório. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção do Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante ajuizou ação com pedido liminar de tutela de urgência visando garantir o prosseguimento nas demais fases do concurso para provimento do cargo de Policial Penal do DF, diante da reprovação no exame psicológico. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais para a concessão de tutela antecipada não se mostram evidentes. A decisão que indeferiu o pedido liminar foi assim fundamentada, no que interessa ao objeto do agravo, verbis: O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para declarar a nulidade do resultado do teste de aptidão psicológica, determinando-se a convocação para matrícula no curso de formação profissional ou que seja submetido a nova avaliação psicológica. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, mas foi eliminado indevidamente na avaliação psicológica. Afirma que os parâmetros estabelecidos para a avaliação psicológica não possuem fundamentação científica e pertinência com o cargo; que o laudo não foi assinado por três profissionais conforme artigo 62 da Lei Distrital no 4.949/2012; que não houve identificação do profissional que julgou o recurso administrativo e que não obteve cópia de sua avaliação, prejudicando a elaboração do recurso administrativo. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Em razão das constantes controvérsias quanto ao tema objeto do presente feito, definiu este Tribunal na Súmula no 20 que: “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Conforme cediço, resta expressamente previsto no artigo 4o, III da Lei no 3.669/2005 a realização de prova de aptidão psicológica para o cargo pretendido pelo autor, portanto, evidente a legalidade quanto à sua exigência. O edital do concurso (ID 157096540) no item 15 traz as disposições acerca da avaliação psicológica e nos subitens são descritos de forma objetiva quais os critérios que serão analisados por meio de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições do cargo e também as condições mentais restritivas. As tabelas 15.1 e 15.2 estabelecem os critérios de avaliação descrevendo as características, dentre elas, inteligência, aptidão verbal, atenção, memória, controle emocional, adaptação, agressividade e outras diversas, e também definem os parâmetros esperados de cada característica. Consta, ainda, no subitem 15.13 que em edital específico antes da realização da fase, serão divulgados o perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação, assim, inexiste violação ao disposto no artigo 61 da Lei Distrital no 4.949/2012, ante a definição no edital do certame dos procedimentos e critérios de avaliação. Ademais, evidente que os parâmetros estipulados são aqueles esperados para a carreira em comento, considerando-se as atribuições e especificidades do cargo, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação científica e pertinência com o cargo. No caso, o autor foi considerado inapto na avaliação psicológica por não ter alcançado o resultado adequado em cinco dos quinze testes de habilidades específicas, não atendendo a todos os requisitos necessários ao desempenho das atribuições do cargo, conforme se verifica no documento de ID 157096541. O item 15.10 do edital dispõe que o candidato poderá conhecer as razões que determinaram sua inaptidão por meio de entrevista devolutiva, inclusive com o auxílio de psicólogo constituído às suas expensas, não sendo permitido retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato, e assegurado o fornecimento de cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos. Portanto, não prospera a alegação de prejuízo na elaboração do recurso administrativo ou não fornecimento da sua avaliação, pois todo o processado envolvendo a avaliação foi apresentado de forma presencial ao candidato na referida sessão devolutiva e fornecida a cópia do laudo de ID 157096541 com as informações previamente estabelecidas nos exatos termos do edital. Alega o autor que houve violação das regras do edital por ausência de identificação e de assinaturas dos profissionais no recurso administrativo, no entanto, essa exigência não está prevista na legislação. Nesse contexto, o artigo 62 da Lei Distrital no 4.949/2012 estabelece que “O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”, portanto, a exigência de três profissionais da área refere-se à composição da banca examinadora, o que não se confunde com a alegada obrigatoriedade de assinatura do laudo de avaliação psicológica por todos os especialistas. Não se pode perder de vista que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, a resposta ao recurso foi devidamente fundamentada, não tendo sido demonstrado pelo autor prova concreta de eventual irregularidade capaz de afastar, nesse momento processual, o entendimento manifestado pela junta profissional. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Da leitura da decisão impugnada e dos documentos que acompanham a inicial, é de se reconhecer que a Magistrada de origem atuou com a cautela devida neste momento processual, pois, de fato, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Deveras, a Súmula 20 deste e. TJDFT prescreve “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. O certame referido pelo agravante observou ambas os critérios estatuídos no enunciado da Súmula acima, pois há previsão no art. 4, III, da Lei 3.669/2005 que trata das normas que regem a atividade do cargo pretendido pelo agravante. Vejamos: Art. 4o O ingresso em cargo da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal dar-se-á no Padrão I da Terceira Classe da Tabela de Escalonamento constante do anexo desta Lei, mediante apresentação de certificado de conclusão de ensino médio ou habilitação legal equivalente, emitido por instituição autorizada por órgão oficial, e aprovação em concurso público. Parágrafo único. O concurso público de que trata o caput será realizado em cinco etapas: I – prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório; II – teste de aptidão física, de caráter eliminatório; III – prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório; IV – comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, de caráter eliminatório; V – curso de formação profissional, de caráter eliminatório. Por sua vez, o edital do certame prevê o seguinte nos itens que tratam da prova de aptidão psicológica: 15.2 A Prova de Aptidão Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado apto ou inapto para o desempenho eficiente das atividades do cargo, exclusivamente. 15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Prova de Aptidão Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo, relacionados no Anexo I deste Edital, dos Requisitos e Atribuições dos Cargos. 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. [...] 15.2.3 A não aptidão do candidato na Prova de Aptidão Psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. [...] 15.12 A Prova de Aptidão Psicológica seguirá os parâmetros de avaliação, conforme perfil profissiográfico e Mapeamento de competências. 15.13 O perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação serão divulgados com antecedência a realização da fase, em Edital específico. [...] Por conseguinte, as tabelas 15.1 e 15.2 estabelecem de forma bastante clara os critérios de avaliação, descrevendo as características e os parâmetros a serem utilizados na aprova de aptidão psicológica (ID 157096540, pg. 24 a 25). Não fosse isso suficiente, ainda consta do edital específico de convocação para a prova de aptidão psicológica1, tópico referente ao perfil profissiográfico (pg. 2 do reportado edital): Cargo: Polícia Penal / Polícia Penal do Distrito Federal Atuar na vigilância dos apenados e unidades, realizando, periodicamente, revistas corporais e inspeção geral. Controlar o acesso de pessoas, e visitas de familiares, ao complexo penitenciário. Manusear armamentos letais e menos letais. Gerenciar crises, e realizar intervenção prisional e a recaptura de foragidos. Realizar escoltas (internas externas) dos apenados, além de escoltar autoridades no interior das unidades. Viabilizar assistência (saúde / primeiros socorros, jurídica e social) aos apenados, elaborando diversos documentos de registro (memorandos, ofícios, relatórios, dentre outros). Conduzir viaturas, e fiscalizar as saídas especiais dos apenados. Realizar atividades de inteligência e contrainteligência. Ministrar cursos e treinamentos. Há também, no mesmo documento, tabela de mapeamento de competências, dividida em quatro grupos de competências exigidas para o cargo pretendido pelo agravante, bem como as características a serem avaliadas e respectivos parâmetros esperados, além das justificativas para os conhecimentos, habilidades e atitudes exigidas em cada um dos grupos de competências (pgs. 2 a 3) À vista disso, não subsiste a alegação de que não foram observadas as normas que regem a avaliação psicológica ou que não houve detalhamento objetivo das atividades e das competências associadas ao cargo, porque, da leitura dos editais, ao menos em análise perfunctória, há informações bastante detalhadas acerca do perfil profissiográfico, mapeamento de competências e características a serem avaliadas e respectivos parâmetros esperados. No caso vertente, o autor foi tido por inapto na avaliação psicológica porque não alcançou o resultado esperado com os testes de habilidades previstos no edital de abertura e específico, ID 157096541, autos de origem. No que toca ao argumento que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, a julgadora ad quo expôs com clareza os fundamentos da ausência, prima facie, de violação do direito de defesa “item 15.10 do edital dispõe que o candidato poderá conhecer as razões que determinaram sua inaptidão por meio de entrevista devolutiva, inclusive com o auxílio de psicólogo constituído às suas expensas, não sendo permitido retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato, e assegurado o fornecimento de cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos. Portanto, não prospera a alegação de prejuízo na elaboração do recurso administrativo ou não fornecimento da sua avaliação, pois todo o processado envolvendo a avaliação foi apresentado de forma presencial ao candidato na referida sessão devolutiva e fornecida a cópia do laudo de ID 157096541 com as informações previamente estabelecidas nos exatos termos do edital. “ Portanto, considerando que o agravante teve acesso às informações de que precisava para elaborar o recurso administrativo contra o resultado da prova questionada, o que, aliás, se depreende das razões recursais deste agravo e do recurso administrativo (ID 157096542, autos de referência), não há falar, por ora, em violação ao contraditório e ampla defesa. Por fim, no tocante à tese no sentido de que o laudo teve a assinatura de apenas um profissional e que tal documento foi produzido em Maringá/PR, não há no edital de convocação, tampouco na Lei Distrital no 4.949/2012 a exigência de que seja assinado por 03 (três) profissionais, mas apenas que a banca examinadora seja composta por, pelo menos, 03 (três) especialistas. E, para verificar se houve o descumprimento de tal exigência, é necessário observar o contraditório, pois a questão exige dilação probatória, de modo semelhante a questão afeta à produção do laudo no Município de Maringá/PR e à alegada ausência de acesso à identificação do profissional que julgou o recurso administrativo. Ao se inscrever no concurso público, o candidato anuiu com as regras do edital, que são definidas pela Administração de acordo com o interesse público existente, de sorte que não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios utilizados pela Administração Pública na realização do certame. À primeira vista, não há, portanto, ilegalidades, a atrair, de imediato, a intervenção do Poder Judiciário. Não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, porque, não há nos autos documentos que autorizam a garantir, de plano, a permanência do agravado no certame, ao menos até exame final de mérito da demanda. Do mesmo modo, o perigo alegado pelo recorrente não está devidamente comprovado nos autos, pois a simples alegação de que o exame não observou os critérios técnicos-científicos, sem contraditório prévio, ou seja, sem que haja dilação probatória, não é suficiente para declarar a nulidade do ato impugnado. Sobretudo porque os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e de veracidade, isto é, presume-se que foram produzidos em conformidade com o ordenamento jurídico e que são verdadeiras as informações neles constantes. Não é possível presumir, liminarmente, o contrário disso. Se assim o fosse, seria considerar, prima facie, que a Administração não observa os princípios constitucionais que regem sua atividade e seus agentes, sem que tivesse a oportunidade de esclarecer os fatos que lhe são imputados. Tais circunstâncias inviabilizam a declaração liminar de nulidade do ato administrativo pois não é possível afirmar, categoricamente, neste momento processual, que o ato impugnado está eivado de ilegalidade. Assim, a reprovação no exame psicológico que tem caráter eliminatório, obsta a manutenção do candidato agravante no certame, bem como sua convocação para a próxima etapa, a não convocação é apenas um consectário lógico da não aprovação na referida etapa do certame, o que foi previamente informado no edital. Dessa forma, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pretendida pelos agravantes. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator